Tribunal: TJDFT
Processo: 0713283-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713283-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAN CAR TRANCAS CARROS E ACESSÓRIOS LTDA, ROBERTO RODRIGUES DA CUNHA, VERA MARIA RODRIGUES DA CUNHA, CLAUDIA ELIAS SARAIVA RODRIGUES DA CUNHA AGRAVADO: MENDES AUDITORIA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TRAN CAR TRANCAS CARROS E ACESSÓRIOS LTDA, ROBERTO RODRIGUES DA CUNHA, VERA MARIA RODRIGUES DA CUNHA e CLAUDIA ELIAS SARAIVA RODRIGUES DA CUNHA (réus) contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança (Processo no 0700182-38.2021.8.07.0001), ajuizada por MENDES AUDITORIA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado (ID 25390698 – Pág. 238/239). Em suas razões recursais (ID 25390695), os agravantes sustentam que a decisão vergastada é equivocada, pois juntaram declaração de hipossuficiência, informaram que a sociedade empresária TRAN CAR TRANCAS fechou as portas em razão de grave dificuldade financeira, não atuando mais no mercado, bem como declararam que as pessoas físicas retiravam o sustento da referida sociedade. Argumentam que vivem apenas de bicos, não possuindo meios de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustentou ou de sua família. Destacam que a assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Discorrem sobre necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto, caso as custas da reconvenção não sejam pagas, esta será extinta sem resolução do mérito. Requerem o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pedem a reforma da decisão, deferindo-se a justiça gratuita para todo o processo. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é a gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova contidos nos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. TRAN CAR TRANCAS CARROS E ACESSÓRIOS LTDA No caso de pessoa jurídica, ao contrário, o deferimento da gratuidade de justiça depende de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação, nos termos do enunciado sumular no 481 do Superior Tribunal de Justiça: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Compulsando os autos, verifica-se que a sociedade empresária encerrou suas atividades, cuja conclusão é corroborada pelo Relatório de Arquivamento do Ministério Público do Trabalho (ID 25827615). Ademais, possui varias reclamações trabalhistas em curso contra si, conforme certidão de ID 25827613. Diante do encerramento da atividade empresarial e da evidente perda das receitas, resta evidente a incapacidade da agravante de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo ao seu direito de ação. Portanto, deve ser deferido o pedido quanto à agravante TRAN CAR TRANCAS CARROS E ACESSÓRIOS LTDA. DEMAIS RECORRENTES – PESSOAS FÍSICAS Diferente conclusão se obtém em relação aos demais agravantes, isto porque são empresários/comerciantes, sendo comum que possuam outros empreendimentos e outras fontes de renda. Desse modo, o encerramento da atividade da sociedade TRAN CAR TRANCAS não enseja de forma direta e automática a ausência de renda das pessoas físicas, mormente porque não comprovada a alegação de que sobreviviam com a retirada de rendimentos da sociedade empresária. Não bastasse, os demais agravantes residem em locais nobres desta Capital (Lago Sul e Asa Sul), conforme declarado pelos próprios recorrentes na peça recursal. Também não foi demonstrada a afirmação de que vivem de bicos. Por outro lado, embora oportunizada a apresentação de documentos que comprovassem o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado (ID 25462517), as partes não se desincumbiram desse ônus. O extrato de ID 25827614 refere-se a uma conta do recorrente ROBERTO RODRIGUES DA CUNHA perante a instituição SICOOB que aparentemente não é utilizada desde 12/11/2019, ao passo que a certidão de ID 25827612 consiste na tentativa de penhora de bens na residência da agravante VERA MARIA RODRIGUES DA CUNHA, mas evidentemente não são capazes de demonstrar hipossuficiência financeira, em especial pelos demais elementos probatórios dos autos. Ademais, nenhum documento foi acostado aos autos em relação à agravante CLAUDIA ELIAS SARAIVA RODRIGUES DA CUNHA. Deveriam os recorrentes ter apresentado documentos que demonstrassem hipossuficiência financeira, tais como declaração de imposto de renda, extrato de todas as contas bancárias em seus nomes e com as respectivas movimentações, valores recebidos a título de bicos, certidões referentes aos imóveis que possuem e comprovantes de gastos mensais e de dívidas que eventualmente possuam. E, embora oportunizado o prazo de 10 dias, os agravantes apresentaram apenas documentos vagos e que não demonstram suas reais condições financeiras. Destaque-se que os recorrentes sequer esclareceram se moram em imóveis próprios ou alugados. Portanto, considerando que os elementos informativos dos autos demonstram a capacidade financeira dos recorrentes de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do seu sustento, bem como a ausência de provas em sentido contrário, não é possível o deferimento da gratuidade de justiça, em especial quando são analisados os valores das custas cobradas por este Egrégio Tribunal. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Destarte, o provimento do recurso neste ponto não é provável e ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência dos requisitos, não deve ser concedido o efeito suspensivo. Ante o exposto, em relação à agravante TRAN CAR TRANCAS CARROS E ACESSÓRIOS LTDA, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça para o presente agravo de instrumento, bem como o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. INDEFIRO os pedidos quanto aos demais recorrentes. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 dias para que os agravantes ROBERTO RODRIGUES DA CUNHA, VERA MARIA RODRIGUES DA CUNHA, CLAUDIA ELIAS SARAIVA RODRIGUES DA CUNHA efetuem o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator